Tribunal: STF
Processo: AI 490513
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em embargos de declaração em
embargos de declaração em embargos de declaração em agravo
regimental em agravo de instrumento. 2. Multa aplicada na reiteração
 de embargos protelatórios. Pagamento não comprovado.
Impossibilidade de conhecimento dos embargos. Art. 538, parágrafo
único, do CPC. 3. Embargos não conhecidos